Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE BEM MÓVEL. VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. DEFEITOS NO BEM. INVIABILIDADE DE USO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não estando o bem em estado de servir (transporte de passageiros), caberia resolver o contrato ou reduzir os valores cobrados (inteligência do Art. 567 do CC), o que não feito pelo apelante (locador) e, também, não conseguiu proceder com os reparos necessários ao pleno funcionamento do automóvel, cabendo ao recorrido (locatário) o pleno de direito de rescindir o contrato.
2. Tendo em vista que o reconvinte/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não se pode concluir que o veículo estava com tanque de combustível vazio.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.